Tribunal: STF
Processo: Rcl 84841
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.029.370/SP concedeu a ordem para obstar a realização do exame criminológico, cuja necessidade havia sido concretamente fundamentada pelo Tribunal Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Cristian Gomes Laurentino Filho, reincidente doloso, cumpre pena por crimes gravíssimos, dois homicídios e furto, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que a existência de tais execuções aponta personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    Aduz que a gravidade do crime contra a vida e com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão que ordenou a realização de exame criminológico está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o STJ — referindo-se, inclusive, equivocadamente quanto à natureza do crime (já que afirma a prática de tráfico de entorpecentes quando se trata de dois homicídios e furto) — obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que deu provimento ao agravo em execução, nestes termos:



    [...]



    Além do requisito objetivo (temporal), deve o condenado preencher também o requisito subjetivo, qual seja, ter mérito - tomada a palavra em seu sentido etimológico, significando, portanto, “merecimento” - para a progressão de regime.



    Assim, quanto ao mérito, e ainda que o Atestado da Secretaria da Administração Penitenciária tenha certificado o “bom” comportamento carcerário do Agravado (fls.91 - autos originais), é de se considerar que: 1. trata-se de agente com personalidade violenta e que foi condenado pela prática de crimes graves (homicídios - praticados com violência ou grave ameaça à pessoa) e que causam intranquilidade social, especialmente porque agridem a paz pública, exigindo-se redobrada e minuciosa análise do requisito subjetivo (fls.93 -autos originais); 2. o término de cumprimento de pena está previsto para 09.04.2030 (fls.92 - autos originais).



    A avaliação do mérito deve ser feita de forma global e não por meio de uma mera declaração de funcionário administrativo, restrita, aliás, que é à expressão “bom comportamento”, mesmo porque este conceito não abrange a aferição da perigosidade do agente. 



    [...]



    A redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 10.792/03 (mantida essa essência no novo regramento introduzido pela Lei n° 13.964, de 24.12.2019), não vedou a realização do exame criminológico, apenas afastou sua obrigatoriedade para fins de concessão de benefícios, sem, no entanto, retirar do juiz a faculdade de determiná-lo, quando necessário à formação de seu livre convencimento. Em outras palavras, o juiz podia, em decisão fundamentada, determinar a realização do exame criminológico, como assentado na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” e na Súmula Vinculante nº 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”; contudo, a mais recente redação do § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/24, reconhecendo que essa perícia fornece elementos importantes para a formação da convicção do Juiz em sua decisão, e para uma análise subjetiva cautelosa e meticulosa, com avaliação da personalidade e periculosidade do agente, e também de eventual arrependimento e de possibilidade de voltar a cometer crimes essencial no exame de concessão de benefícios executórios daqueles que cumprem pena -, tornou a prever a realização do exame criminológico como pressuposto da progressão de regimes, de modo que a “boa conduta carcerária” agora é e deve ser comprovada pelo diretor do estabelecimento E pelos resultados do exame criminológico.



    [...]



    Em se tratando de condenado por crimes extremamente violentos (homicídios), reveladores de especiais censurabilidade e perversidade, a aferição do mérito deve se dar do modo mais completo possível, assegurando se as perspectivas do sentenciado no sentido de sua regeneração e recuperação são consistentes, bem como se houve eliminação, ou ao menos diminuição, da perigosidade do agente.



    Por fim, registre-se que, enquanto não definida a situação em face da necessidade de realização da providência complementar, deverá o Agravado aguardar o novo pronunciamento da Primeira Instância no regime fechado.



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para o fim de, reformando a decisão de fls. 13/14, determinar a realização de exame criminológico para aferir o mérito do Agravado, com o pronunciamento de nova decisão, agora à luz dos novos elementos (doc. 2, pp. 34-40 — grifei).



    Posteriormente, o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.029.370/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...] 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que "a simples referência à gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena, desvinculados de algum elemento concreto da execução da pena, são considerados insuficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico, na linha da orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).



    A instância a quo determinou a realização de exame criminológico sem a indicação de fundamento idôneo, relacionado à execução penal, na medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade do delito pelo qual o sentenciado cumpre reprimenda privativa de liberdade. Esse dado é inerente ao tipo penal e interessa à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade do crime.



    À vista do exposto, de habeas corpus, , para concedo a ordem in limine cassar a determinação de exame criminológico e, em consequência, restabelecer a decisão de origem, que concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto (doc. 2, p. 60).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez determinou a realização do exame criminológico por considerar o apenado dotado de personalidade violenta, condenado pela prática de crimes graves (homicídios), e com término de pena previsto para 2030.



    Assentou, também, que a aferição do mérito deve se dar do modo mais completo possível, assegurando que as perspectivas de regeneração e recuperação do sentenciado são consistentes, bem como se houve eliminação, ou ao menos diminuição, da sua periculosidade.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de auxiliar a formação do livre convencimento do juiz e de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



     De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.029.370/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido no Agravo em Execução n. 0003167-77.2025.8.26.0154, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 8ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator